Tribunal: TJDFT
Processo: 0762729-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAS RECEBIDAS POR FORÇA DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA POR BANCO. PARTILHA HOMOLOGADA. MORA DE 4 ANOS. DEVER DE TRANSFERÊNCIA À HERDEIRA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo fixou obrigação de fazer nos seguintes termos: “(...)JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR à ré que nos termos do formal de partilha homologado pelo r. Juízo da 4a Vara Cível de Cachoeirinha-RS, acostado a esse feito, cujos efeitos a ela incidem por ser a detentora de ações em nome inventariado no feito sucessório, promova a transferência da carteira de TODAS as ações existentes em nome do falecido ANDRÉ SIVINSKI para a titularidade da requerente ELIANE ELISABETH SIVINSKI PETRY, assim como o depósito dos dividendos, JCP e quaisquer outras remunerações que venham a incidir sobre os respectivos ativos financeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa por incumprimento, a ser fixada pelo Juízo de Origem”.
3. Segundo exposto na inicial, a autora/recorrida é herdeira dos bens deixados por seus genitores. Relata que, apesar da homologação judicial do formal de partilha, as ações ordinárias e preferenciais, de titularidade de seu falecido genitor, não foram a si transferidas pelo banco recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou, diante das provas apresentadas, que não há fundamento jurídico para o não cumprimento da sentença homologatória de partilha.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, sustenta que a solicitação administrativa não teria sido atendida por ausência de instrumento de procuração ou de autorização judicial.
6. Contrarrazões ao ID 48914254.
7. Ao ID 49118018, o recorrente apresenta documentação a fim de provar o cumprimento da obrigação, tendo a recorrida, contudo, ao ID 49255319, refutado o citado documento. Assim, passo ao julgamento do recurso, pois não configurada a perda do objeto, devendo eventual pedido de cumprimento ser manejado perante o Juízo de origem.
8. Preliminar. Incompetência dos juizados especiais. O recorrente alega que, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, a presente demanda é incompatível com o rito dos juizados. Sem razão. O feito trata unicamente de obrigação de fazer consistente na transferência de ativos financeiros à recorrida, não se tratando, à toda evidência, de demanda sucessória, sobretudo diante da homologação da partilha. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
10. No mérito, a partilha foi devidamente homologada pelo Juízo do inventário (ID 48914219 - Pág. 72), cuja decisão foi proferida em 27.04.2018, sendo descabida a exigência apontada na peça recursal. Havendo evidente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), sobretudo diante da mora de mais de 4 (quatro) anos do recorrente, e tendo a recorrida comprovado documentalmente o direito às ações recebidas por herança, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.